Tribunal: TJDFT
Processo: 0703273-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703273-76.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIS ALVES DOS SANTOS, CARLA FERNANDA OLIVEIRA REZENDE DE PAULA SANTOS AGRAVADO: RUBEM JOSE BOFF, ITALO JOSE DUTRA, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR IDEAL LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAIS ALVES DOS SANTOS e CARLA FERNANDA OLIVEIRA DE PAULA SANTOS em face de decisão proferida pelo douto Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação monitória movida pelos agravantes, indeferiu pedido de expedição de ofícios a órgãos e empresas voltado à obtenção do endereço de RUBEM JOSE BOFF, primeiro réu. Eis o teor da decisão agravada (ID 55832474 – processo de referência): Ao autor para observar que o recurso é o meio adequado para atacar decisão judicial. Ademais, a parte não é mera espectadora do processo, sendo responsável pela condução dos autos. Por fim, deve-se ressaltar que todas as decisões são proferidas observando a prioridade na tramitação, assegurada pelo Estatuto do Idoso. Em relação aos pedidos de expedição de ofícios a diversos órgãos e empresas, com a finalidade de encontrar o endereço da parte ré, observe que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL, o que atende o disposto no artigo 256, §3o, do CPC. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica e a vários órgãos é prática comum em centenas de outros processos e não atende ao disposto no dispositivo legal supra. Cabe observar, em primeiro lugar, que em quase nenhum há a efetividade desejada, posto que quem não atualiza dados perante a Receita Federal, Justiça Eleitoral e instituições financeiras (como se observa nos sistemas eletrônicos acima), também não atualiza nos demais lugares. Em segundo lugar, não há como ser deferida essa diligência em todos os processos em que há a solicitação, posto que acarretará na sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível e no destacamento de um servidor para a juntada de centenas de respostas inúteis, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ressalto, que, em regra, a expedição de ofício só é útil quando o autor tem algum conhecimento acerca da profissão ou de algum vínculo do réu com alguma empresa ou entidade de classe. Por fim, o deferimento indiscriminado desse tipo de pedido por todos os Juízos acarretará também na obrigação dos órgãos destinatários de destacar um grupo de servidores para o atendimento das solicitações de todos os Juízes do Distrito Federal, quiçá do país, em evidente prejuízo de suas finalidades específicas. Ante o exposto, INDEFIRO a diligência requerida. Ao autor para observar a decisão de ID 55262682 e indicar, dentro os endereços já localizados, os que ainda não foram diligenciados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção. Inconformado, sustenta o recorrente que o deferimento das diligências pleiteadas é necessário para evitar possíveis alegações de nulidade em face da citação do primeiro demandado levada a efeito, de forma editalícia, nos presentes autos (ID 45646677). Assevera que a expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal – CEF – agência Planaltina/DF, Instituto Nacional de Seguridade Social, Amil Assistência Médica Internacional S.A., Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF e SERASA constitui a única forma de obtenção do endereço atualizado do citando, eis que as consultas realizadas junto aos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL, com o mesmo fim, resultaram infrutíferas. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao parcial deferimento da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Da análise dos autos eletrônicos (IDs 19709885 e 20818183), verifica-se a existência de fortes indícios do empenho do primeiro demandado em se furtar ao cumprimento do chamado jurisdicional. Forçoso reconhecer, no caso, que a expedição das correspondências indicadas, apesar de constituir medida excepcional, ostenta considerável chance de êxito, eis que a parte autora tem procurado municiar o Juízo com as informações necessárias à consecução do seu anseio, em atendimento ao art. 6o do CPC/2015. Nesse sentido, confira-se julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR GERIDO POR ENTIDADE FECHADA (FUNDO DE PENSÃO). EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À PREVI. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CABIMENTO. 1. Com efeito, o auxílio e a colaboração do Juízo, no sentido de promover a prática de atos voltados a assegurar a efetividade do processo - tais como a expedição de ofícios -, dependem do prévio esgotamento das diligências de incumbência do próprio exequente, o que foi demonstrado nos autos. 2. Cabível, portanto, o pedido do exequente de expedição de ofício para obter informações sobre existência e quantia de valores em fundos de previdência privada, quando já exauridos, sem êxito, os meios para localização de bens penhoráveis do executado, e tendo em vista tratar-se de informação de natureza sigilosa, que o particular não obterá sem a intervenção do Judiciário. 3. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1224662, 07131602120198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não há nenhuma vedação legal acerca da possibilidade da ultimação da pretensão autoral objeto do presente agravo. Não se deve perder de vista que o deferimento da liminar exige a presença concomitante da relevância dos fundamentos, relacionada à plausibilidade do direito postulado, e do risco de ineficácia da medida, se concedida apenas ao final do processo, ou seja, do perigo da demora. Verifica-se a probabilidade de provimento do recurso, na esteira da jurisprudência desta Corte, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a possibilidade do reconhecimento futuro da nulidade da citação editalícia aperfeiçoada nos presentes autos. Consta do caderno processual eletrônico que o escopo do presente recurso é assegurar a efetividade da prestação jurisdicional por meio da expedição de ofícios à Caixa Econômica Federal – CEF – agência Planaltina/DF, Instituto Nacional de Seguridade Social, Amil Assistência Médica Internacional S.A., Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF e SERASA. Contudo, não se deve perder de vista que, salvo quanto à CEF, as informações constantes das bases de dados mantidas junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social, Amil Assistência Médica Internacional S.A., Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – TRE-DF e SERASA são de acesso público, incumbindo à própria parte interessada a colheita dos dados almejados. Ante o reconhecimento do esgotamento das diligências a cargo dos próprios agravantes, admite-se a ultimação da providência indicada no recurso de ID 1419137, exclusivamente, quanto à CEF, devendo prevalecer, quanto às demais, o princípio da inércia da jurisdição. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para, até ulterior pronunciamento, determinar, desde logo, que se proceda à expedição de ofício à Caixa Econômica Federal – agência Planaltina/DF, com vistas à localização do endereço atualizado de RUBEM JOSE BOFF. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, incisos I e II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador